Tribunal: TJDFT
Processo: 0744070-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0744070-57.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARTINEZ &amp; MARTINEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS EMBARGADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, MARTINEZ &amp; MARTINEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARTINEZ &amp; MARTINEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS – ME e ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS (IDs 45080076 e 45191242) contra o v. acórdão de ID 44779762. Em sede de embargos, o escritório de advocacia autor (1o embargante) requer a majoração da verba sucumbencial com amparo nos §§ 8o e 8-A do art. 85 do Código de Processo Civil. Por sua vez, a ré ATIVOS S.A. (2a embargante) pugna pelo provimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes e prequestionamento, para: 1) reconhecer a contradição apontada, ante a ausência de apresentação do documento exigido no edital para a habilitação do embargado e, aplicando os efeitos infringentes ao decisum, manter a sentença proferida pelo Juízo a quo; 2) reconhecer o erro material vindicado, quanto ao julgamento ultra petita e a necessidade de concessão de direito de ampla defesa e contraditório para as empresas já credenciadas e que serão afetadas pelo decidido no acórdão, para manter o édito de Primeiro Grau; 3) sanear o julgado embargado para estabelecer critérios a possibilitar o atendimento e cumprimento da decisão judicial, a fim de não prejudicar as empresas já contratadas e a embargante; 4) modular os efeitos do decisum, para adotar a alternativa de realizar novo sorteio complementar, nos termos descritos nos embargos; 5) reconhecer omissão quanto à necessidade de inclusão em litisconsórcio passivo necessário as sociedades contratadas e credenciadas; e 6) prequestionar as matérias ventiladas. Razões de contrariedade apresentadas pela empresa requerida ATIVOS S.A. SECURIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS no ID 45502584, pelas quais refuta o pedido da autora embargante, tendo em vista a ausência de pedido no apelo desta de causa de pedir referente à majoração ou pagamento de verba sucumbencial. Pede o desprovimento do recurso da ex adversa e a suspensão do processo até o final do julgamento do REsp 1.864.633, que tramita sob a sistemática dos recursos repetitivos e tem como objeto a (im)possibilidade da majoração, em grau recursal, de verba honorária fixada na Primeira Instância, quando o recurso for provido, total ou parcialmente, ainda que em relação apenas aos consectários da condenação. Em ID 45567552, o peticionante NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS pede a habilitação na qualidade de terceiro prejudicado, ao final, que seja reconhecida a nulidade de pleno direito ante a imprescindível participação do peticionante como litisconsorte passivo necessário e, em consequência, sejam anulados a sentença e o acórdão, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem. O escritório JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS protocola peça de ID 45721925, na qualidade de terceiro interessado, para arguir a sua legitimidade em razão dos reflexos da decisão embargada sobre os direitos das sociedades credenciadas no certame. Defende que o v. acórdão é nulo, pois avançou em matéria que não foi suscitada, em afronta ao princípio da congruência. No mérito, advoga a tese de que o procedimento licitatório da empresa estatal ré é regido exclusivamente pela Lei 13.303/2016, em observância ao primado da especialidade, e verbera que, caso seja mantido o v. acórdão, não conseguirá honrar com as obrigações assumidas e comprometerá o princípio da função social da empresa, além de gerar impacto negativo na sociedade e na organização e ter que suportar eventuais ações judiciais contra si. Concorda com a proposta de modulação da decisão, ofertada pela ATIVOS S.A., com esteio nos arts. 20 e 21 da LINDB, e ao final pede: 1) a habilitação como terceiro interessado; 2) a declaração de nulidade do v. acórdão e manutenção da r. sentença, por violação aos princípios da não surpresa e vedação à decisão ultra petita; e 3) a modulação do r. decisum, “de maneira que os efeitos da decisão judicial venha a proteger a segurança jurídica e o interesse ético, social e econômico das partes, sendo expressamente indicada as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional, equânime e sem prejuízo aos interesses gerais”. O escritório de advocacia MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (MDR ADVOCACIA) peticiona no ID 45892030 e junta documentos, para requerer a sua habilitação nos autos, como terceiro interessado, e anuir às teses defensivas da ATIVOS S.A. Requer sejam: 1) acolhidas as preliminares suscitadas; 2) sanados os vícios, conforme arguidos nos embargos opostos pela ATIVOS S.A.; 3) reconhecido o litisconsórcio passivo necessário unitário, devendo os autos serem remetidos à Instância de origem para reabertura instrutória; e 4) o provimento dos aclaratórios da ATIVOS S.A., com efeitos modificativos, para julgar improcedentes os pedidos veiculados na exordial, em atenção ao art. 31 da Lei 13.303/2016 e à discricionariedade da ré, que não tem interesse na contratação do demandante. Documentos juntados por MDR ADVOCACIA nos IDs 45894297 e 45915336, relativos a julgados, parecer do Ministério Público Federal e impresso que, a seu ver, comprova que a certidão questionada pode ser facilmente obtida. EGGER E MESQUITA ADVOGADOS ASSOCIADOS igualmente peticiona (ID 46469181) para requerer, na condição de terceiro prejudicado, o chamamento ao processo de todas as sociedades de advogados habilitadas, em razão do litisconsórcio passivo necessário. Pede a sua habilitação nos autos e a declaração de nulidade de todos os atos praticados desde as manifestações de IDs 126412111 e 127525468, a fim de que seja reconhecido o litisconsórcio passivo necessário, com a abertura de prazo para apresentação de defesa pelo peticionante. Por meio do petitório de ID 46490825, CONTINI &amp; CERBARO ADVOGADOS ASSOCIADOS apresenta seu pedido de intervenção na condição de terceiro, com amparo no art. 996, parágrafo único, tendo em vista que a decisão proferida implica reflexos negativos sobre os direitos do peticionante e de todos os demais escritórios contratados, sem necessidade de que o terceiro tenha, efetivamente, relação jurídica com o assistido. Pugna pela sua habilitação e pela reforma do r. acórdão, para que seja reconhecida e declarada a nulidade do processo, por falta de citação de todos os concorrentes habilitados no certame licitatório, determinando-se o retorno do processo à origem, e, alternativamente, declarar a improcedência do pedido deduzido na demanda. A ATIVOS S.A. se manifesta no ID 46525805 para reiterar as razões expostas nos seus embargos de declaração e concordar com as argumentações trazidas pelos terceiros prejudicados, em especial pela inclusão destes em litisconsórcio passivo necessário. Por sua vez, o autor MARTINEZ &amp; MARTINEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS responde aos aclaratórios da ex adversa e aos pedidos veiculados pelos terceiros interessados (ID 47268061), sob o argumento de que inexiste contradição no v. acórdão, tampouco omissão quanto à necessidade de as sociedades contratadas comporem o polo passivo da ação, pois tal alegação não foi apresentada na contestação ou nas contrarrazões ao recurso de apelação, tratando-se de inovação recursal, incabível em sede de embargos. Entende que precluiu o pedido de nulidade, pois deveria ter sido alegada na primeira oportunidade, e que, a despeito da ausência de impugnação ao edital pelo autor, incontroverso que o ato da ré de inabilitá-lo, em razão de exigência equivocada, pode ser caracterizado como abuso de direito, a atrair a ingerência do Poder Judiciário. Refuta as alegações dos terceiros peticionantes e pede o desprovimento do recurso de embargos de declaração da ATIVOS S.A., para manter na íntegra o v. acórdão recorrido. Juntada de memoriais pela MDR Advocacia nos IDs 47667825 e 47667843. Intimado para se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento das razões de contrariedade dos aclaratórios por motivo de intempestividade (ID 48033432), MARTINEZ &amp; MARTINEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS reitera as razões postas nas contrarrazões e, caso reconhecida a intempestividade, requer que os seus argumentos de defesa sejam conhecidos e analisados, ante o direito de petição, sob pena de cerceamento de defesa (ID 48619192). Por derradeiro, o escritório MDR ADVOCACIA apresenta peça de ID 49388182 para pedir que o feito seja remetido ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), a fim de que seja agendada uma audiência de conciliação remota, intimando-se todas as partes envolvidas e, caso assim não ocorra, que seja concedido prazo às partes para se manifestarem sobre a petição de ID 48619192. É o relatório. Diante das questões incidentais suscitadas, examino-as em homenagem aos princípios do devido processo legal e da celeridade. De início, rejeito o pedido da ré, formulado no bojo das suas contrarrazões de ID 45502584, para suspensão do processo até o final do julgamento do REsp 1.864.633/RS (Tema 1.059), que tramita sob a sistemática dos recursos repetitivos e versa sobre a “(im) possibilidade da majoração, em grau recursal, da verba honorária estabelecida na instância recorrida, quando o recurso for provido total ou parcialmente, ainda que em relação apenas aos consectários da condenação”. Em consulta ao site oficial do Tribunal da Cidadania, verifica-se que a ordem de suspensão da tramitação de processos cujos objetos coincidam com o da matéria afetada se limita aos recursos especiais e agravos em recurso especial, não subsistindo, por isso, razão para sobrestar o presente feito. Em relação às contrarrazões protocoladas pelo autor de ID 47268061, é patente a sua intempestividade. Extrai-se dos autos que o requerente foi intimado no ID 45601798 “acerca dos embargos de declaração de ID 45191242” e, na mesma oportunidade, ambas as partes foram conclamadas para se manifestarem sobre as petições de IDs 45567552, 45721925, 45892030, 45894297 e 45915336, apresentadas por Nelson Wilians &amp; Advogados Associados, José Carlos Skrzyszowski Júnior Advogados Associados e Marcos Delli Ribeiro Rodrigues Advogados &amp; Associados, na condição de terceiros prejudicados. O referido ato foi disponibilizado no DJe em 04/05/2023 (certidão de ID 46320740) e, de acordo com o expediente de ID 46266234, o prazo para manifestação findou em 12/05/2023. O autor, contudo, somente apresentou os seus argumentos de defesa em relação aos embargos aviados pela ATIVOS S.A., na oportunidade do petitório de ID 47268061, em 29/05/2023, quando intimado para se manifestar sobre os últimos pedidos de habilitação juntados pelos terceiros qualificados nos IDs 46469181 (Egger e Mesquita Advogados Associados) e 46490827 (Contini &amp; Cerbaro Advogados Associados). Com essas breves considerações, reconheço, de ofício, a intempestividade das razões de contrariedade do embargado MARTINEZ &amp; MARTINEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, anexadas ao ID 47268061. Todavia, considerando que consta no petitório a manifestação tempestiva do requerente sobre os pedidos dos terceiros de IDs 46469181 e 46490825, será observado exclusivamente o teor da peça de ID 47268061 a partir do tópico de “VI – MANIFESTAÇÃO DA EGGER E MESQUITA ADVOGADOS ASSOCIADOS NO ID. 46469181 E DA MANIFESTAÇÃO DA CONTINI &amp; CERBARO ADVOGADOS ASSOCIADOS NO ID. 46490825”, em atenção ao princípio da ampla defesa e do contraditório. Passo, finalmente, ao exame do pedido de habilitação dos escritórios de advocacia NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS, JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS, MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (MDR ADVOCACIA), EGGER E MESQUITA ADVOGADOS ASSOCIADOS e CONTINI &amp; CERBARO ADVOGADOS ASSOCIADOS. Trata-se, pois, dos escritórios que se sagraram vencedores no Edital de Credenciamento n. 2021/001 e firmaram o respectivo contrato de prestação de serviços advocatícios junto à ATIVOS S.A. (IDs 45567555, 45721929, 45893569, 46469184 e 46490828). O art. 996 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de terceiro prejudicado interpor recurso, desde que demonstre a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular, ou que possa discutir em juízo como substituto processual. Na espécie, o interesse dos peticionantes decorre de evidente repercussão da decisão proferida nestes autos no direito dos terceiros, haja vista que a anulação do sorteio realizado em maio de 2022 entre as pessoas jurídicas habilitadas repercutirá diretamente nos citados contratos de prestação de serviços celebrados com ATIVOS S.A., com impacto jurídico e financeiro direto, pela desconstituição da relação obrigacional avençada, e indireto, ante o investimento realizado pelos escritórios em sua estrutura organizacional para cumprimento do objeto do pacto. Tais elementos fáticos e jurídicos importam, portanto, na possibilidade de o julgamento no presente feito sobre a relação jurídica travada entre o autor e réu atingir diretamente direito do qual os terceiros são titulares, pois, como já assinalado, o interesse destes se relaciona diretamente com o desfecho da presente controvérsia, não versando sobre mero intento econômico, moral ou corporativo (REsp 1.656.361/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/4/2019). Além disso, a despeito de não ser requisito obrigatório para o ingresso de terceiros nos autos, a ATIVOS S.A., em manifestação de ID 46525805, concorda com as argumentações trazidas pelos terceiros prejudicados para se habilitarem na demanda. Por outro lado, deve-se atentar que a admissão ora acolhida se restringe aos termos do art. 996 do Código de Ritos, de modo que a análise da tese de litisconsórcio passivo necessário, arguida pelos terceiros peticionantes, por se tratar de matéria de ordem pública e, caso eventualmente acolhida, obstar a incursão no mérito dos embargos de declaração interpostos pelo autor e réu, deverá aguardar o julgamento definitivo dos recursos pelo Colegiado desta egrégia Turma Cível. Com tais considerações, defiro o pedido de habilitação e determino a inclusão no feito, como terceiros interessados, dos escritórios de advocacia NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS, JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR ADVOG ADOS ASSOCIADOS, MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (MDR ADVOCACIA), EGGER E MESQUITA ADVOGADOS ASSOCIADOS e CONTINI &amp; CERBARO ADVOGADOS ASSOCIADOS. Em consequência, consigno que as razões recursais explicitadas pelos peticionantes serão examinadas em conjunto com as insurgências estampadas pelo autor e pela ré, em seus respectivos aclaratórios, e registro, por oportuno, que já foram oportunizadas a ambas as partes se manifestarem acerca dos petitórios dos terceiros. Dito isso, intime-se o autor MARTINEZ &amp; MARTINEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, a ré ATIVOS S.A. e os demais terceiros interessados, para se manifestarem sobre o pedido de ID 49388182 formulado por MDR ADVOCACIA para que os autos sejam remetidos ao CEJUSC. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador